Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PREDIAL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMPROVADOS POR MEIO DE PROVA ORAL. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrente a quantia de R$ 29.618,20 (vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e vinte centavos), bem como que julgou improcedente o pedido contraposto.

3. Segundo exposto na inicial, a empresa recorrida atua no ramo de prevenção de incêndios e teria sido contratada para realizar obras e adequações no edifício do recorrente, porquanto este teria sido interditado pela Administração Pública. Afirma que, a despeito de o serviço ter sido devidamente prestado, não houve a contraprestação pecuniária do recorrente.

4. Nas razões recursais, o recorrente pede que seja decotada do valor da condenação a quantia de R$ 7.030,60 (sete mil e trinta e reais e sessenta centavos), pois alega se tratar de cobrança indevida. Outrossim, pede a procedência do pedido contraposto, a fim de condenar a recorrida a lhe pagar a mesma quantia supracitada, a título de repetição de indébito.

5. Contrarrazões ao ID 33935547.

6. A controvérsia deve ser solucionada à luz das normas do Código Civil.

7. No mérito, razão não assiste ao colégio recorrente. A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento foi capaz de demonstrar a prestação do serviço referente à instalação de equipamentos e dos serviços contratados junto à recorrida. A tese defensiva apoia-se na ausência de nota fiscal dos materiais e serviços prestados, mas restou demonstrada a desorganização contábil e logística do recorrente no tocante às obras realizadas no estabelecimento de ensino.

8. Além disso, ainda que inexistente nota fiscal, os outros elementos de prova corroboram o fato de que o serviço foi efetivamente prestado. Outrossim, o preposto do recorrente foi inquirido pelo Juízo de primeiro grau e não esclareceu se o serviço teria sido prestado por outra empresa ou pago a pessoa jurídica diversa da recorrida.

9. Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, devendo ser mantida a sentença na íntegra. Quanto ao pedido contraposto, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, uma vez que a cobrança não é indevida e tampouco houve comprovação do pagamento à recorrida.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.